Tribunal: TJBA
Processo: 8000539-86.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000539-86.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. AVANÇO VERTICAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Riacho de Santana contra sentença que julgou procedente ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias, condenando o réu ao pagamento dos valores retroativos referente à progressão funcional por titulação específica (avanço vertical), correspondente ao período de agosto/2017 a dezembro/2018, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença recorrida padece de vício de fundamentação; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (iii) analisar se as autoras comprovaram os fatos constitutivos do direito pleiteado, notadamente o reconhecimento formal da progressão funcional em agosto de 2017 e a mora do Município no período alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida não padece de ausência de fundamentação. O magistrado expôs adequadamente as razões que levaram à conclusão adotada, cumprindo integralmente o dever constitucional de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O fato de o julgador ter chegado a conclusão diversa daquela pretendida pelo apelante não configura ausência de fundamentação.

Não houve cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide é cabível quando não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O apelante limitou-se a pugnar genericamente pela produção de perícia contábil, sem demonstrar sua pertinência ou necessidade. A questão posta nos autos é eminentemente documental.

A progressão funcional por titulação não é automática. O servidor deve protocolar pedido formal junto à Administração, anexando documentação comprobatória. O procedimento segue iter específico que culmina com a edição de portaria pelo Prefeito ou Secretário responsável, a ser publicada no Diário Oficial.

As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram apenas a situação funcional atual das servidoras, não especificando quando ocorreu a progressão para o nível III. Tais documentos são meras "fichas de acúmulo financeiro" que apresentam informações atuais do servidor, e não o histórico de alterações funcionais com marcos temporais.

Não foi acostado aos autos o ato administrativo de concessão da progressão funcional, documento essencial para aferir se houve reconhecimento formal da progressão em agosto de 2017, conforme exigido pelo artigo 9º, §3º, da Lei Municipal nº 30/2004.

O requerimento administrativo juntado aos autos é datado do ano de 2022 (ID 70479846), posterior ao período alegado na inicial, não comprovando que teria havido pedido administrativo formulado anteriormente. As autoras não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (artigo 373, inciso I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
"A progressão funcional por titulação depende de comprovação do pedido administrativo, do ato de concessão e do marco temporal do reconhecimento formal pela Administração. A ausência desses elementos essenciais impede o acolhimento de pedido de pagamento de diferenças remuneratórias, por não cumprimento do ônus probatório do autor quanto aos fatos constitutivos do direito alegado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 487, I; Lei Municipal nº 01/1998, art. 9º; Lei Municipal nº 30/2004, art. 9º, §2º, alínea "a", e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000588-30.2022.8.05.0212, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Vice-Presidência, j. 28/01/2025; TJBA, Apelação nº 0000459-81.2011.8.05.0040, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 27/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000539-86.2022.8.05.0212
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA e como apelada MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SILVA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,